Tribunal: TJSP
Processo: 2208166-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208166-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONILSON
DA CRUZ NUNES DOS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
confirmação à medida deferida initio litis, concederam a ordem de habeas
corpus para outorgar a liberdade provisória a Ronilson da Cruz Nunes dos
Santos, mediante o cumprimento das obrigações constantes dos artigos 327 e
328, ambos do Código de Processo Penal, além da medida cautelar consistente
no comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, o que
será formalizado em primeira instância, anotando-se que, em caso de
descumprimento, haverá substituição da medida, imposição de outra
cumulativamente ou decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4o, CPP).
Audiência de advertência em primeira instância. Comunique-se incontinenti.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
2
Habeas Corpus no 2208166-08.2020.8.26.0000
Comarca de Rio das Pedras
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.452
Habeas Corpus Prisão em flagrante Tráfico de drogas
Insurgência contra a manutenção da prisão do paciente
que tem base apenas na impossibilidade de recolhimento
da
fiança,
por
falta
de
condições
financeiras

Admissibilidade
Arbitramento de fiança indicando a
possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade

Exigência
da
fiança
afastada
mercê
da
patente
incapacidade financeira do paciente, evidenciada pelo
fato de ter permanecido preso durante alguns dias, até o
deferimento
da
liminar
-
Ademais,
ausentes
os
pressupostos da prisão preventiva, há de ser mantida a
liberdade provisória, mediante condições (arts. 327 e
328, CPP) e medida cautelar prevista no artigo 319, inciso
I, do C.P.P., cujo descumprimento acarretará a substituição das medidas, a imposição de outra
cumulativamente ou a decretação da prisão preventiva
(arts. 282, II e § 4o, e 310, III, CPP). A prisão é exceção
e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado
Democrático
de
Direito
instaurado
com
a
Carta
Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII, LXVI).
Ordem concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
3
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Defensor Público Rafael Alvarez Moreno, com pedido de liminar, em prol
de Ronilson da Cruz Nunes dos Santos, preso em flagrante pelo
suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 34a
Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo Comarca de Piracicaba
- sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz que o MM. Juiz a quo
deferiu liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento da
fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
malgrado o paciente não possua condições financeiras para arcar com tal
quantia e seja o caso de aplicação do artigo 350 do Código de Processo
Penal.
Por isso, requer a concessão da ordem para
dispensa do recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, com
expedição de alvará de soltura em prol do paciente.
Deferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rio das Pedras,
para onde foi distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
4
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em virtude de o douto
Magistrado a quo ter deferido liberdade provisória, mediante fiança
arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a despeito da
absoluta incapacidade financeira do investigado para arcar com tal
quantia, a afetar, em tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como,
no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz a
presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com a
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
5
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim inexistirá razão de ordem
jurídico-processual para a permanência do réu sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se nenhum
dos sobreditos requisitos se cumprir, a sociedade não estará a reclamar
a segregação cautelar daquele a quem se imputa o cometimento de um
crime.
Preleciona o Prof. Eugênio Pacelli de Oliveira,
nesse passo, que a prisão em flagrante cumpre missão sobremodo
importante, cuidando da diminuição ou do afastamento dos efeitos da
ação criminosa, como também da coleta imediata da prova para o
completo esclarecimento dos fatos. Mas acrescenta que, feito isso, impõe-
se "ao juiz seja devidamente fundamentada a manutenção da
prisão realizada em situação de flagrante delito".1
Daniela Cristina Rios Gonçalves, dissertando
acerca da prisão provisória, como aquela imposta ao paciente, enfatiza a
existência da necessidade para que possa ser mantida pelo juiz, ao
ponderar que "... em se convencendo que a prisão e sua autuação
preenchem os requisitos legais, e que o flagrante está em
ordem, o juiz passará, então, à análise da necessidade da
manutenção da custódia, a qual só deverá subsistir se
presentes os requisitos de cautelaridade", salientando que
"em não sendo vislumbrada a necessidade da prisão, deve o
1 - Curso de Processo Penal, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
6
juiz conceder a liberdade provisória ao detido, com ou sem
fiança (art. 5o, LXVI, da Constituição Federal), desde que
admitida em lei".2
Não se pode olvidar, ainda, que a custódia
estabelecida com o estado de flagrância é dotada de minguada carga de
cautelaridade, tem natureza pré-cautelar3, informada tão-somente, num
primeiro momento, pelo fumus commissi delicti. Sua conversão em
prisão cautelar propriamente dita dar-se-á, na infinita generalidade dos
casos, desde que se mostre presente também o periculum libertatis,
entendido este como a presença concreta
a ser devidamente
explicitada pelo juiz4 - de ao menos uma das hipóteses elencadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Aliás, o entendimento acerca dessa realidade
jurídica foi consolidado pelo legislador, na reforma representada pela Lei
no 13.964/2019, cuja nova redação proporcionada ao artigo 310
preceitua que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz
deverá fundamentadamente”, se não for o caso de relaxar a custódia,
converter a prisão em flagrante em preventiva, “quando presentes os
2 - Prisão em Flagrante, São Paulo, Saraiva, 200A4, p. 109.
3 - Confira-se, a respeito, o escólio do Prof. Aury Lopes Júnior, em Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da
Instrumentalidade Constitucional), Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 4a edição, 2006, ao dissertar: "Precisamente
porque o flagrante é uma medida precária, que não está dirigida a garantir o resultado final do processo, é que pode
ser praticado por um particular ou pela autoridade policial" (p. 225). Mais adiante, salienta que "a prisão em flagrante
não é uma prisão cautelar, mas sim uma medida pré-cautelar. Isto porque destina-se a preparar, instrumentalizar uma
futura medida cautelar. Por isso, é a única forma de detenção que a Constituição permite seja realizada por um
particular ou pela autoridade policial sem ordem judicial" (p. 226).
4 - Lembre-se aqui o conteúdo da norma-princípio inscrita no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988: “todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente
a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
7
requisitos constantes do art. 312 deste Código”.
Pois bem, no caso em exame, o que se constata
é que o paciente viu-se preso em estado de flagrância pelo suposto
cometimento do delito de tráfico de drogas.
Verifica-se, ainda, que o preclaro Magistrado a
quo concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de
fiança que arbitrou no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), nos
termos do artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.5
Entretanto, nada há nos autos que indique
possuir, o paciente, condições financeiras para arcar com o valor
arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe o afastamento da
obrigatoriedade de recolhimento desta, nos termos dos artigos 325, §
1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, nada havendo de concreto que justifique
o encarceramento provisório, o que resta evidente em razão da postura
consistente no arbitramento da fiança, as peculiaridades da espécie
estão a recomendar a outorga da liberdade provisória sem esse
gravame, a teor do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal.
E até mesmo porque, como a liberdade é a
regra e a prisão, portanto, exceção, bastando conferir as normas
pertinentes inscritas na Carta Magna (o art. 5o, caput, garante o 'direito
à liberdade'; o art. 5o, LXVI, é peremptório ao garantir que “ninguém
5 - p. 66/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
8
será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança”), não se detecta
plausibilidade na manutenção da custódia provisória, sob pena de
afronta aos princípios também de índole constitucional - da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da presunção de não-culpabilidade
(art. 5o, LVII, CF), fundamentos impostergáveis do Estado Democrático
de Direito instaurado no Brasil com a outorga da Constituição-Cidadã.
De mais a mais, a impossibilidade de o paciente
efetuar o pagamento da fiança arbitrada
o que se observa
loquazmente, na medida em que, conduzido ao cárcere em 29 de agosto
de 2020, permaneceu custodiado até o deferimento da liminar, tendo
sido posto em liberdade na data de 03 de setembro de 2020 -,6
certamente por guardar a condição de pobre, não pode erigir-se em
óbice ao alcançamento da benesse perseguida com a impetração deste
remédio heroico.
Aliás, a julgar pela concessão da fiança, a
hipótese dos autos não se amolda ao preceito do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Sim, porque o cabimento da fiança só tem vez se não se
fazem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Portanto, perfeitamente cabível, na espécie, a
manutenção da liberdade provisória, mediante o compromisso de
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades
(CPP, art. 319, I) e cumprimento das condições previstas nos artigos 327
6 - p. 111/114 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208166-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.452
9
e 328 do Código de Processo Penal, em perfeita conformidade com as
normas inscritas nos artigos 282, inciso II, 310, inciso III, e 350, todos
do mesmo Codex, sob pena de, em caso de descumprimento, operar-se a
substituição da medida, a imposição de outra cumulativamente ou a
decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4o, CPP).
Frente a esse quadro, afigurando-se patente o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico, mercê da ausência
de necessidade da medida cautelar segregatória, exsurge a colocação do
paciente em liberdade como medida adequada à espécie, tornando-se
imperiosa, pois, a solução consistente na concessão do remédio heroico.
3. Pelo exposto, em confirmação a medida
deferida initio litis, concede-se a ordem de habeas corpus para outorgar
a liberdade provisória a Ronilson da Cruz Nunes dos Santos,
mediante o cumprimento das obrigações constantes dos artigos 327 e
328, ambos do Código de Processo Penal, além da medida cautelar
consistente no comparecimento mensal em juízo para informar e
justificar atividades, o que será formalizado em primeira instância,
anotando-se que, em caso de descumprimento, haverá substituição da
medida, imposição de outra cumulativamente ou decretação da prisão
preventiva (art. 282, § 4o, CPP). Audiência de advertência em primeira
instância. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator